Tribunal: CARF
Processo: 10480.900466/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900466/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.924 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise,
cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho
decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito
de defesa da contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à
busca da verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por
parte das autoridades fiscais, apta a demonstrar que a documentação suporte
apresentada pelo contribuinte é insuficiente para comprovar a origem do
crédito e/ou não esclarece de forma assertiva e sem contradições a composição
dos valores discutidos, que o direito creditório não merece ser reconhecido.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. AUTORIDADE DE 1a INSTÂNCIA.
DEVER DE INTIMAÇÃO.
É dever da autoridade julgadora, em caso de dúvidas com relação à
legitimidade do direito creditório, intimar o contribuinte a prestar
esclarecimentos e juntar novos documentos, em observância ao princípio da
verdade material, sob pena de cerceamento do direito de defesa, supressão de
instância e enriquecimento ilícito do Estado. A cooperação processual em prol
da satisfatividade das decisões administrativa é valor fundamental a ser
perseguido no curso do Processo Administrativo Fiscal (PAF).

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente
para análise do direito creditório pleiteado como saldo negativo, retomando-se, a partir do novo
Despacho Decisório, o rito processual habitual. Vencidos os conselheiros Ricardo Antonio
Carvalho Barbosa, Neudson Cavalcante Albuquerque e Efigênio de Freitas Júnior que
propugnaram em negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-003.923, de 11 de
agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 10480.900464/2016-91, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900466/2016-81
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.924 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900466/2016-81

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
1.
Trata-se de processo administrativo instaurado a partir da apresentação de
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório, no qual a contribuinte declara a
quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito de “Pagamento Indevido ou a Maior” de IRPJ
- PJ obrigada ao lucro real - entidades financeiras - estimativa mensal.
2.
A compensação não foi homologada em virtude na inexistência de saldo
disponível no DARF em questão, vez que o pagamento indicado foi integralmente utilizado para
quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
3.
A contribuinte não pôde ser cientificada por via postal, pois o Aviso de
Recebimento (AR) foi devolvido. A ciência ocorreu através do edital.
4.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, para alegar que
não teria sido devidamente intimada ou notificada.
5.
Alega que teria feito a retificação do SPED e da ECF correspondente,
demonstrando que não teria ocorrido a compensação dos créditos.
6.
Ao final, requer o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
7.
A DRJ não conheceu a manifestação de inconformidade por intempestiva.
8.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou tempestivamente o
Recurso Voluntário e, por meio do Acórdão deu provimento ao recurso, determinando o retorno
dos autos à 1a instância para que seja apreciada a Manifestação de Inconformidade.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.924 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900466/2016-81

9.
Retornando os autos para DRJ, a turma julgou improcedente a manifestação
de inconformidade. Considerou que a contribuinte não logrou êxito em comprovar a certeza e
liquidez do direito creditório.
10.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos de mérito em sede de Manifestação de Inconformidade e reforça o fato
de que, desde sua primeira peça de defesa, foram juntados aos autos a documentação fiscal e
contábil hábil a demonstrar a legitimidade do direito creditório pleiteado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
11.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo
conhecimento e passo a apreciar.
12.
Conforme relatado, o PER/DCOMP em questão não foi
homologado porque o crédito associado ao DARF supra referenciado foi
integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
13.
Já em sede de Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente
alega e busca demonstrar que:
Conforme atesta a DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais referente à competência 06/2013, houve efetivamente os recolhimentos
dos valores de R$ 279.692,91 (duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e
noventa e dois reais e noventa e um centavos) e R$ 215.547,35 (duzentos e
quinze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos);
Conforme consignado anteriormente, a demonstração dos créditos é facilmente
identificada na DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica do exercício de 2014 (ano calendário 2013), especificamente na ficha 11
– Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, no seu item 13 do mês de
dezembro/2013, com saldo restante a compensar de R$ 216.361,79 (duzentos e
dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) e na
ficha 16 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por
Estimativa, no seu item 12 do mês de dezembro/2013, com saldo restante a
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.924 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900466/2016-81

compensar de R$ 122.617,08 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e dezessete
reais e oito centavos);
Desde 2013, os balanços analíticos do Recorrente, especificamente nas
contas patrimoniais do Ativo Circulante – 1884510-9 e 1884520-2 (cosif),
constam os valores respectivos a compensar de R$ 216.361,79 (duzentos e
dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) de
IRPJ e R$ 122.617,08 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e sessenta e um
reais e setenta e nove centavos) de CSLL, conforme também faz prova os
balanços em anexo.
[...]
De mais a mais a DIPJ apresentada em 30/06/2014 foi devidamente homologada
pela Receita Federal, constatando na página 13 o saldo credor de R$ 216.361,79
do IRPJ, assim como o saldo da CSLL constante na página 18 no valor de R$
122.617,08, não havendo, posteriormente nenhuma compensação, conforme
pode-se verificar nas ECF ́s, dos anos seguintes.
14.
Por sua vez, a r. decisão de piso, claramente não analisou a
documentação probatória supra referenciada. Vejamos os seguintes
trechos:
Na DCTF entregue em 20/08/2013, original e ainda ativa, pois foi a única
entregue no período, o débito de IRPJ incidente em 30/06/2013 foi declarado no
valor de R$ 347.245,59, sendo R$ 279.692,91 a serem liquidados por
pagamento, exatamente como demonstrado no Despacho Decisório.
Assim, o contribuinte não retificou a DCTF e o único documento
apresentado para demonstrar a suposta existência do crédito é a planilha
constante à fl. 129, a qual só teria valor probatório se acompanhada da
documentação contábil e fiscal.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-
as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo
devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Assim, a alegação deveria vir acompanhada da documentação comprobatória da
existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso, o ônus da
comprovação do direito creditório é do contribuinte, pois se trata de uma
solicitação de compensação, de seu exclusivo interesse.
No presente, o interessado limitou-se a alegar que teria recolhido tributo a maior,
sem apresentar documentação suficiente que lastreasse tal argumento.
Resta impedida, portanto, a análise da liquidez e certeza do crédito.
15.
Incialmente, dois aspectos chamam a atenção do presente caso: (i)
diferente do consignado na r. decisão de piso, a ora Recorrente, desde a
Manifestação de Inconformidade e, novamente, quando da interposição
dos Recursos Voluntários, anexou aos autos: cópia do balanço dos meses
de dezembro/2013, dezembro/2014 e junho/2015; a planilha de apuração
do IRPJ e CSLL; a planilha de demonstração de saldo de imposto a
compensar referente ao IRPJ; e planilha de demonstração de saldo de
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.924 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900466/2016-81

imposto a compensar referente ao CSLL (e-fls. 180/201); e (ii) o
conjunto probatório acaba por trazer indícios quanto à existência de saldo
negativo e não, propriamente, à ocorrência de pagamento indevido ou a
maior.
16.
O equívoco no preenchimento do PER/DCOMP (pagamento
indevido ou a maior ao invés de saldo negativo) mostra-se patente
quando da análise da seguintes composições de cálculos (e-fls. 182):

17.
Logo, diante das inconsistências argumentativas em cotejo com as
provas apresentadas (em especial, e-fls. 182 e e-fls. 197/201), caberia à
douta DRJ, em observância do princípio da verdade material e em prol da
satisfatividade das decisões administrativas, intimar a contribuinte para
prestar esclarecimentos. Contudo, optou por julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
18.
Em diversas oportunidades essa relatoria já se manifestou no
sentido de que somente diante da efetiva análise documental, das
diligências necessárias à busca da verdade material, bem como mediante
decisão fundamentada por parte das autoridades fiscais, capaz de
demonstrar que a documentação suporte apresentada pelo contribuinte é
insuficiente ou inapta a comprovar a origem do direito creditório, que o
PER/DCOMP não merece ser homologado.
19.
Nos termos do artigo 3o, inciso III, da Lei no 9.784, de 1999, é
direito do contribuinte ver a documentação probatória apresentada
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.924 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900466/2016-81

devidamente analisada pelo órgão competente, sob pena de afronta aos
valores constantes dos artigos 5o ao 8o, da Lei no 13.105/2015 (Código de
Processo Civil), bem como no artigo 2o da Lei no 9.784/1999.
20.
Nota-se que, mesmo diante das hipóteses previstas no §4o, do
artigo 38, da Lei no 9.784/1999, em que as provas poderão ser recusadas,
o normativo dispõe sobre a necessidade de decisão fundamentada por
parte da autoridade fiscal. Constam do rol as provas "ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias", incidências que fogem a
realidade do presente caso.
21.
Em termos práticos, diante da ausência de retificação da DCTF, a r.
decisão de piso acabou por desconsiderar as demais provas. E, por mais
que a ausência de retificação da DCTF prejudique em parte a análise do
direito creditório, não deslegitima o pleito da contribuinte.
22.
Vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas
da apresentação de DCTF Retificadora, mas, essencialmente, da
comprovação inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, de
que houve pagamento indevido ou a maior.
23.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito
tributário vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por
homologação), faz-se necessário, notadamente, que demonstre, por meio
da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou outros
documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório
pleiteado.
24.
De fato, embora o conjunto probatório apresentado traga indícios
quanto à existência de saldo negativo no período, não é suficiente para
legitimar o direito creditório.
25.
E, diante deste cenário, onde tanto o contribuinte como o fisco não
foram diligentes, opto por valorar as provas apresentadas para fins de que
seja determinado o retorno dos autos à unidade local para análise do
direito creditório como saldo negativo.
26.
A ratio decidendi está calcada no respeito aos princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório, assim como da livre
convicção do julgador em prol da satisfatividade das decisões
administrativas.
Conclusão
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.924 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900466/2016-81

27.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
Competente para análise do direito creditório pleiteado como saldo
negativo, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito
processual habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares e verificar/confirmar a existência de
potencial saldo negativo já utilizado no período.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do
direito creditório pleiteado como saldo negativo, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório,
o rito processual habitual.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital